Tribunal: TJSP
Processo: 1006259-58.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ÇÃO DO LAUDO, A FIM DE QUE ESCLAREÇA EM QUÊ CONSISTIRIAM TAIS REFORMAS, QUE FOI REJEITADO PELO JUÍZO. NECESSIDADE, PORÉM, DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO, A FIM DE MELHOR EMBASAR O JULGAMENTO, SOB A PERSPECTIVA DA DIVISIBILIDADE, OU NÃO, DO IMÓVEL COMUM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO, PARA TAL FINALIDADE.
(TJSP; Apelação Cível 1006259-58.2017.8.26.0079; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Botucatu - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Condomínio

Relator(a):

Vito Guglielmi

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL COMUM. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE DIVISÃO HORIZONTAL CÔMODA DO IMÓVEL, ERIGIDO EM DOIS PAVIMENTOS. PERÍCIA QUE ATESTOU A POSSIBILIDADE TÉCNICA DE UMA TAL DIVISÃO, SEM VULNERAÇÃO A POSTURAS MUNICIPAIS, MAS QUE ASSINALOU, DE MANEIRA LACÔNICA, A DIFICULDADE DE SUA REALIZAÇÃO PRÁTICA, DADA A

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL COMUM. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE DIVISÃO HORIZONTAL CÔMODA DO IMÓVEL, ERIGIDO EM DOIS PAVIMENTOS. PERÍCIA QUE ATESTOU A POSSIBILIDADE TÉCNICA DE UMA TAL DIVISÃO, SEM VULNERAÇÃO A POSTURAS MUNICIPAIS, MAS QUE ASSINALOU, DE MANEIRA LACÔNICA, A DIFICULDADE DE SUA REALIZAÇÃO PRÁTICA, DADA A NECESSIDADE DE REFORMAS SUBSTANCIAIS NO IMÓVEL. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO, A FIM DE QUE ESCLAREÇA EM QUÊ CONSISTIRIAM TAIS REFORMAS, QUE FOI REJEITADO PELO JUÍZO. NECESSIDADE, PORÉM, DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO, A FIM DE MELHOR EMBASAR O JULGAMENTO, SOB A PERSPECTIVA DA DIVISIBILIDADE, OU NÃO, DO IMÓVEL COMUM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO, PARA TAL FINALIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086021
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006259-58.2017.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante MANUEL
SILVERIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ALBERTO DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006259-58.2017.8.26.0079 -Voto no 46.260
2
VOTO No 46.260
APELAÇÃO CÍVEL No 1006259-58.2017.8.26.0079
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: MANUEL SILVÉRIO DOS SANTOS (justiça gratuita)
APELADO
: ALBERTO DOS SANTOS (justiça gratuita)
COMARCA
: BOTUCATU 2a VARA CÍVEL

CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. AÇÃO DE
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL DE
IMÓVEL COMUM. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE
DIVISÃO HORIZONTAL CÔMODA DO IMÓVEL, ERIGIDO
EM DOIS PAVIMENTOS. PERÍCIA QUE ATESTOU A
POSSIBILIDADE TÉCNICA DE UMA TAL DIVISÃO, SEM
VULNERAÇÃO A POSTURAS MUNICIPAIS, MAS QUE
ASSINALOU, DE MANEIRA LACÔNICA, A DIFICULDADE
DE SUA REALIZAÇÃO PRÁTICA, DADA A NECESSIDADE
DE REFORMAS SUBSTANCIAIS NO IMÓVEL. PEDIDO DE
COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO, A FIM DE QUE
ESCLAREÇA EM QUÊ CONSISTIRIAM TAIS REFORMAS,
QUE FOI REJEITADO PELO JUÍZO. NECESSIDADE, PORÉM,
DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO, A FIM DE MELHOR
EMBASAR O JULGAMENTO, SOB A PERSPECTIVA DA
DIVISIBILIDADE,
OU
NÃO,
DO
IMÓVEL
COMUM.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO, PARA TAL
FINALIDADE.
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de
extinção de condomínio c.c. cobrança de aluguéis ajuizada por Alberto dos Santos em
face de Manuel Silvério dos Santos.
O autor sustenta ter adquirido, em condomínio com o réu,
um imóvel destinado à instalação da empresa que possuíam em sociedade. Acrescenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006259-58.2017.8.26.0079 -Voto no 46.260
3
que, em outubro de 2016, retirou-se da sociedade, ocasião em que foram estabelecidas
condições para o pagamento de seus haveres, o direito de preferência do réu para a
aquisição do imóvel e o pagamento de alugueres para a sua utilização exclusiva por ele.
Aponta, todavia, que o requerido jamais cumpriu as condições ali avençadas, tendo
permanecido com exclusividade na exploração comercial da totalidade do imóvel. Pugna,
assim, seja ele condenado ao pagamento de locativo mensal por sua utilização e,
ademais, seja decretada a extinção do condomínio, procedendo-se à alienação judicial
do bem.
O Juízo (fls. 141/144) considerou que a perícia realizada
sobre o imóvel demonstrou que sua divisão horizontal, conquanto tecnicamente possível,
demandaria importantes reformas para garantir a segurança do acesso e da própria
construção. Assinalou, ainda, que tal demandaria tempo e recursos financeiros das
partes, o que não se mostra adequado no caso concreto, uma vez que o autor deseja
exercer seu direito potestativo de colocar fim ao condomínio. Assim, declarou extinto o
condomínio existente sobre o bem e determinou sua alienação, pelo valor apurado de R$
550.000,00. Condenou, igualmente, o requerido ao pagamento de locativo mensal, a
partir da data de sua citação, no valor de R$ 1.200,00.
Inconformado, o requerido apela (fls. 146/153) sustentando
a anulação da sentença, por cerceamento de defesa. Diz, no sentido, que a perícia
constatou ainda que de forma lacônica a possibilidade técnica de divisão cômoda do
imóvel, embora tenha assinalado que tal providência demandaria a realização de
reformas estruturais para garantir a segurança do acesso ao pavimento superior do
prédio e, bem, a incolumidade da própria edificação como um todo. Acrescenta que o
expert não esclareceu, porém, em quê consistiriam tais reformas a fim de possibilitar a
aferição de sua real viabilidade, em concreto. Salienta que pugnou pela complementação
da perícia, a fim de que tais esclarecimentos fossem feitos, o que não foi acolhido pelo
Juízo, sobrevindo a sentença de procedência. Aponta, pois, que se caracterizou
cerceamento de defesa, pretendendo a anulação da sentença a fim de que, em
diligência, determine-se ao perito que preste tais esclarecimentos. Subsidiariamente,
pretende o afastamento de sua condenação ao pagamento de alugueres. Diz, para tanto,
que uma vez interpelado por meio da citação, colocou à disposição do autor as chaves
do imóvel a fim de que ele também pudesse utilizá-lo livremente, não havendo que se
falar, portanto, em uso ou ocupação exclusivos. Conclui pela anulação ou pela reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006259-58.2017.8.26.0079 -Voto no 46.260
4
Processado o recurso (fl. 154), vieram aos autos
contrarrazões (fls. 156/162).
É o relatório.
2.
A r. sentença deve ser anulada, ressalvada a convicção do
D. Magistrado.
Isso porque a prova pericial de fls. 101/126 mostra-se, de
fato, incompleta, na medida em que não permite aferir se, em termos práticos, o imóvel
comporta ou não divisão cômoda (malgrado tenha o expert atestado a possibilidade
técnica de tal divisão, em termos hipotéticos).
Assim porque, em primeiro lugar, assinala o laudo que “os
acessos ao pavimento superior se encontram totalmente incompletos e inseguros,
necessitando de reformas ou reconstrução completa, como no caso do acesso aos
fundos” (fl. 125). E conclui que “embora seja viável tecnicamente e não fira posturas
municipais, a divisão horizontal do imóvel demandaria reformas importantes para
garantir a segurança do imóvel” (idem), apontando igualmente que, nos termos em que
apresentada pelo réu (fl. 42), uma tal divisão resultaria, na prática, “inviável do ponto de
vista de mercado e principalmente de segurança de eventuais ocupantes do imóvel,
podendo ser efetivada mediante as reformas apontadas”.
Ora bem. Não esclarece o laudo ressalvados embora os
judiciosos apontamentos traçados pelo perito em quê exatamente consistiriam tais
reformas e tampouco fornece estimativa de seus custos. Limita-se, como referido, a
atestar a necessidade de sua realização, observando a possibilidade hipotética de que
sejam realizadas, do ponto de vista estritamente técnico.
Não se pode deixar de cogitar
ilustrativamente
da
possibilidade de que, embora tecnicamente viáveis, tais reformas se revelem
economicamente infactíveis. Numa tal hipótese, lícito seria concluir-se em tese pela
concreta impossibilidade de divisão horizontal cômoda do prédio. Todavia, é igualmente
possível que se afira a viabilidade, também desde a perspectiva econômica, de sua
consecução, caso em que se terá por caracterizada a possibilidade de cômoda divisão
horizontal. Somente, em qualquer dos casos, a complementação da perícia é que poderá
sanar o questionamento assim posto.
Patente, portanto, que o julgamento da lide com base em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006259-58.2017.8.26.0079 -Voto no 46.260
5
prova pericial carecedora de complementação importou em inegável cerceamento de
defesa às partes, que têm direito à produção de prova técnica completa e suficiente a
embasar o julgamento.
Como já se decidiu:
“Agravo de Instrumento. Ação de divisão Decisão que
determinou
a
emenda
da
petição
inicial
para
seguimento do feito como ação de extinção de
condomínio Reforma da decisão agravada Ação que
deve ser processada como ação de divisão

Possibilidade de divisão cômoda do imóvel que será
analisada no curso da lide, inclusive em eventual
perícia. Dá-se provimento ao recurso” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2083407-06.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Christine Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de Taquaritinga - 2a Vara; Data do
Julgamento: 21/08/2019; Data de Registro: 21/08/2019).
“CONDOMÍNIO
Ação de extinção, com pleito de
alienação judicial
Sentença de procedência
Apelo
defendendo a nulidade da decisão pelo cerceamento do
direito de defesa
Nulidade verificada
Alegação de
possibilidade
de
divisão
cômoda

Julgamento
antecipado do mérito
Direito de defesa cerceado

Falta de fundamentação quanto ao tema
Sentença
cassada, a fim de que outra seja proferida, após a
regular produção de provas
Apelo provido” (TJSP;
Apelação
Cível
1002485-20.2015.8.26.0037;
Relator
(a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro de Araraquara - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018).
Melhor, portanto, a anulação da r. sentença, para que seja
realizada a complementação da prova pericial, fundamental para o julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006259-58.2017.8.26.0079 -Voto no 46.260
6
3.
Nestes termos, dá-se provimento ao recurso para anular a
sentença.
Vito Guglielmi
Relator